Tribunal: TJSP
Processo: 1505676-87.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Avaré contra sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse processual, conforme Tema no 1184 do STF e Resolução no 547/2024 do CNJ.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Avaré contra sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse processual, conforme Tema no 1184 do STF e Resolução no 547/2024 do CNJ.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir é cabível, considerando a ausência de comprovação das medidas administrativas exigidas pela Resolução no 547/2024 do CNJ e o Tema no 1184 do STF.
III. Razões de Decidir.
3. O entendimento do STF no Tema no 1184 legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, exigindo prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título.
4. No caso, o Município não comprovou o cumprimento das medidas exigidas, como o protesto do título ou sua dispensa, conforme artigo 3o da Resolução no 547/2024 do CNJ, justificando a extinção da execução fiscal.
5. Sentença de extinção mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.